Tribunal: TJDFT
Processo: 0734319-12.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2024-01-03

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO REJEITADA. MÉRITO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. PEDIDO INICIAL JULGADO PROCEDENTE. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA ARBITRADOS COM BASE NO VALOR DA CAUSA. § 2o DO ARTIGO 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. TEMA 1.076/STJ. PRETENSÃO DE FIXAÇÃO MEDIANTE APRECIAÇÃO EQUITATIVA. IMPOSSIBILIDADE. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO CONFIGURADAS. CARÁTER PROTELATÓRIO. IMPOSIÇÃO DA MULTA PREVISTA NO § 2o DO ARTIGO 1.026 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CABIMENTO.
1. Eventual reconhecimento da insubsistência das teses de omissão e contradição no v acórdão, suscitadas pela parte embargante, poderá acarretar o não provimento dos embargos de declaração, não se tratando de circunstância apta a justificar o não conhecimento do recurso.
2. Os embargos de declaração, na forma prevista no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, têm por finalidade integrar ou aclarar pronunciamento judicial de cunho decisório, sanando obscuridade, contradição ou omissão que eventualmente esteja caracterizada no decisum impugnado, bem como corrigir erro material.
3. Observado que, no caso concreto, o egrégio Colegiado analisou adequada e exaustivamente as circunstâncias fáticas e jurídicas relacionadas a lide posta a julgamento, expondo os motivos pelos quais considerou correta a fixação de honorários de sucumbência com base na regra inserta no § 2o do artigo 85 do Código de Processo Civil, tem-se por não caracterizadas a omissão e a contradição apontadas pela embargante, de modo a justificar o acolhimento dos embargos de declaração.
4. A mera insatisfação da embargante em relação ao entendimento firmado pelo colegiado não justifica a oposição de embargos de declaração, com o intuito de obter efeitos infringentes tendo em vista que, para este fim, o Código de Processo Civil prevê o cabimento de recursos específicos.
5. Consideram-se manifestamente protelatórios os embargos de declaração opostos sem que sejam apontados, de modo claro e consistente, quaisquer dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo o intento do recurso. Precedentes.
5.1. Constatado que os embargos de declaração foram opostos com o evidente objetivo de rediscutir matéria já decidida pelo egrégio Colegiado, desvirtuando a finalidade do citado recurso, mostra-se caracterizado o seu intuito manifestamente protelatório, ensejando, portanto, a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.
6. Preliminar rejeitada. Embargos de Declaração conhecidos e não providos. Aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.